Tribunal: TJES
Processo: 5010773-54.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010773-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GIVANILTON QUEIROZ SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
PRESCRIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
NATUREZA DE TAXA – CÓDIGO TRIBUTÁRIO (ART. 174 CTN) –
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – COMPETÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PARA ANÁLISE PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Uma vez que já foi realizada a comunicação à Fazenda Pública para inscrição do crédito tributário em dívida ativa, compete a esta a análise de prescrição de débito tributário.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010773-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GIVANILTON QUEIROZ SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: VANUZA FARIA GOULART - ES8363-A, ADILSON HIPOLITO DE ARAUJO - ES25314

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
GIVANILTON QUEIROZ SANTOS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de prescrição das custas processuais inscritas em dívida ativa.

Aduz a defesa do agravante que já transcorreram mais de 05 (cinco) anos, desde a constituição do débito referente às custas processuais, e, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, requer o reconhecimento da sua prescrição.

Sem razão.

Como sabido, “
a natureza jurídica das custas processuais é de Taxa, definida no art. 145, II, da CF. A Corte Especial, no julgamento do AI no RMS 31.170/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 23.5.2012, pacificou a questão.
” (
STJ
, REsp 1609337/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016).

Assim, tendo tal pecúnia natureza distinta da multa criminal (que possui natureza de pena), às custas processuais não se aplicam os prazos prescricionais do artigo 109 do Código Penal, devendo a ocorrência da prescrição ser analisada a partir da regra prevista no
caput,
do artigo 174 do CTN, segundo a qual “a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
”,
ou seja, na data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Portanto, em sendo dívida de valor, devem as custas seguir o rito do Código Tributário Nacional, qual seja, intimação para pagamento e, não ocorrendo a quitação, inscrição em dívida ativa, quando cabível.

No entanto, conforme se verifica nos autos, a competência do Juízo da Execução Penal já se esgotou, uma vez que já foi realizada a comunicação à Fazenda Pública para inscrição dos débitos em dívida ativa, em 12/09/2012, fl. 272, sendo efetivada a inscrição no CADIN, conforme certidões de fls. 275/279.

Sendo assim, o agravante deve pleitear junto ao
Juízo da Fazenda Pública
, caso veja necessidade, para verificação de possível prescrição de débito tributário.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.